Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-83.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ISSQN – Município de Campinas – Operadora de plano de saúde – Atividade equiparada a serviço, conforme precedente do STF em repercussão geral (RE no 651.703 - Tema no 581) – Ordem denegada pelo Juízo a quo – Eficácia normativa e eficácia executiva em sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário – Indispensabilidade de recurso ou ação rescisória para sua reforma ou

Ementa:
ISSQN – Município de Campinas – Operadora de plano de saúde – Atividade equiparada a serviço, conforme precedente do STF em repercussão geral (RE no 651.703 - Tema no 581) – Ordem denegada pelo Juízo a quo – Eficácia normativa e eficácia executiva em sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário – Indispensabilidade de recurso ou ação rescisória para sua reforma ou desfazimento – Precedente em Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Violação de direito líquido e certo – Configuração - Recurso provido, com observação.